Tribunal: TJDFT
Processo: 0711518-67.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TELEFONIA. SUSPENSÃO INDEVIDA DO SERVIÇO POR DUAS VEZES. FALHA QUE PERDUROU POR DIAS. AUSÊNCIA DE AVISO PRÉVIO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MAJORADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Insurge-se a parte autora contra a sentença, proferida pelo Juízo do 2o JEC de Ceilândia, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a ré a pagá-la o valor de R$800,00 (oitocentos reais), a título de reparação por dano moral, em decorrência de bloqueio indevido da linha telefônica.
2. Em sede recursal, pugna a autora/recorrente pela majoração do valor da indenização para R$10.000,00 (dez mil reais), sob o argumento de que tal montante encontra-se em desacordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, com a Jurisprudência das Turmas Recursais deste Tribunal, bem como não atende às finalidades punitiva e pedagógica-preventiva da sanção.
3. No caso dos autos, a parte recorrente comprovou a suspensão indevida dos seus serviços de telefonia, o que ocorreu por duas vezes, totalizando 21 dias de suspensão, fato que inclusive foi reconhecido pela recorrida em sua peça de defesa (ID 21130315, p. 2-7). A recorrida, por seu turno, não comprovou a ocorrência de fraude da linha da recorrente ou qualquer outra excludente da responsabilidade, tampouco comprovou qualquer aviso prévio à recorrente acerca da suspensão de serviços telefônicos.
4. Assim, a ausência de notificação prévia e o descumprimento contratual da operadora de telefonia, consistente na suspensão injustificada dos serviços, geram transtornos, danos e aborrecimentos que extrapolam o mero dissabor cotidiano, uma vez que, nos dias de hoje, serviços de internet e de telefonia mostram-se essenciais ao desenvolvimento da vida social e laboral, especialmente no contexto de isolamento social provocado pela pandemia do novo Coronavírus (Covid-19), como ocorreu no caso dos autos.
5 Insta pontuar que a indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte autora, punição para a parte ré e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.
6. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
7. No caso em questão, deve ser observado o grau de culpa da parte ofensora e o seu potencial econômico, além das condições pessoais da parte ofendida. Desse modo, verifica-se que o montante de R$ 800,00 (oitocentos reais) se mostra ínfimo para reparar o dano causado.
8. Nesse viés, tenho que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) seja suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela autora, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa, valor que deverá ser corrigido conforme critérios fixados na sentença.
9. Precedentes: CLARO S.A. versus ELCIONE FERREIRA DA SILVA Acórdão 1163222, 07460690520188070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 3/4/2019, publicado no DJE: 9/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada; EDSON BARROSO DA SILVA versus TIM S/A, Acórdão 1220174, 07025511920198070019, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no PJe: 6/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.
10. recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para majorar a condenação imposta por dano moral, fixando-a em R$ 2.000,00 (dois mil reais). Sem custas processuais nem honorários advocatícios, à míngua de recorrente vencido (Art. 55 da Lei n. 9.099/95). A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.